Tribunal: TJDFT
Processo: 0748134-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748134-45.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS MAGNO AGUIAR REIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por CARLOS MAGNO AGUIAR REIS: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe movem CARLOS MAGNO AGUIAR REIS e outros (ID 171432836), partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução em face da utilização, pelos autores, do indexador IPCA-E como índice de correção monetária, o que estaria equivocado, uma vez que o índice fixado no título judicial foi a Taxa Referencial até 11/2021 e, após essa data, a SELIC. Aponta o réu excesso de execução de R$ 7.254,44 (sete mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e conclui que o valor devido é de R$ 8.831,60 (oito mil e oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), e não de R$ 16.086,04 (dezesseis mil e oitenta e seis reais e quatro centavos), como pedem os autores na inicial. Pugna pela suspensão da tramitação processual do feito em virtude do Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, pelo acolhimento da impugnação. Com a impugnação foram juntados os cálculos de ID 171432837. Os autores se manifestaram na petição de ID 174283615, em que rebatem as alegações do réu e pugnam pela rejeição da impugnação apresentada. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso, pelo valor indicado na planilha de ID 163990899. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em resumo, a existência de excesso de execução, uma vez que os autores teriam utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, quando deveria ter sido utilizada a TR, nos termos do título judicial transitado em julgado. Os autores rebateram os argumentos do réu e pediram a rejeição da impugnação. Sobre o pedido de suspensão do feito com base nos Temas de Repercussão Geral n.os 1170 do STF e 1169 do STJ: No Tema 1170 é discutida a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Em consulta aos autos do citado Tema, verifica-se que, embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de matéria constitucional e manifestando-se pela repercussão geral do Tema, não houve determinação de suspensão dos processos que versam sobre a matéria. A suspensão de processamento prevista no §5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la, conforme aduz a jurisprudência deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO TEMA 1170 STF. OMISSÃO. INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES VINCULANTES. EXAME INTEGRAL. 1. "A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema, não há se falar em suspensão do processo. 2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, inclusive quanto aos precedentes vinculantes. 3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Classe do Processo: 07398294320218070000 - 0739829-43.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1426159, Data de Julgamento: 25/05/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Publicado no DJE : 08/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifou-se. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TEMA 1170 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou erro de fato no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração. 3. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.1 Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, não há que se falar em suspensão do processo. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Classe do Processo: 07325605020218070000 - 0732560-50.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1408315, Data de Julgamento: 16/03/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Publicado no DJE: 29/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ausente decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema, não há que se falar em suspensão do presente processo. Quanto ao Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento do recurso especial mencionado pelo réu foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema, assim delimitado: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos, revelando-se desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão do feito. Importante destacar que a limitação da condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ao contrário do que alegam os autores em sua resposta, não é objeto da impugnação do réu. Além disso, os cálculos apresentados pelos próprios autores no ID 163990899 não extrapolam a data fixada no mencionado mandado de segurança (27/04/1997), pois se referem ao período compreendido entre 01/01/1996 e 01/03/1997. Assim, no caso concreto em análise, prescinde de apreciação a questão aventada. No que diz respeito à correção monetária, note-se que os autores não utilizaram o IPCA-E na atualização dos valores, como sustenta o réu, mas sim o INPC. Cabe ressaltar, contudo, que não houve, em nenhuma das decisões proferidas no curso da ação coletiva, a fixação do INPC como índice aplicável ao débito, revelando-se equivocada a utilização do referido índice. Também não é correta a afirmação de que houve a fixação do IPCA-E como índice aplicável ao caso, pois, embora tenha sido este o índice fixado em acórdão acerca de embargos declaratórios interpostos em face de acórdão proferido em apelação, conforme é possível verificar à página 23 do ID 163990902, referida decisão foi reformada em sede de novos embargos, cujo acórdão determinou a sujeição do caso à correção monetária conforme disposição da Lei n. 11.960/09 (página 29 do mesmo documento). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no tema 733, firmou a tese de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente, o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios que nele estão inseridos, motivo pelo qual deveria ser observada a coisa julgada (por não ter havido a sua desconstituição), a qual, no caso concreto, estabeleceu a taxa de referência (TR) como índice de correção monetária. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos processos de casos semelhantes, vêm decidindo em sentido distinto, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, inúmeros julgados de cortes superiores têm determinado a aplicação do IPCA-E, razão pela qual curvo-me ao referido entendimento e fixo o IPCA-E como índice a ser utilizado na correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a taxa Selic, atualmente vigente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Conclui-se, dessa forma, que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar, neste momento, se há ou não excesso de execução. Nesse contexto, para que seja sanada a dúvida acerca do caso em análise, remetam-se os autos à contadoria judicial para que esta realize o cálculo dos valores devidos, observando-se: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados junto ao pedido de cumprimento de sentença (31/03/2023); e 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, a partir da referida data, a taxa SELIC, devendo a contadoria, no caso da SELIC, especificar a composição da taxa, apresentado os juros de forma separada. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias e, em seguida, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema/STF 1170. Afirma que “o acórdão em embargos de declaração determinou a aplicação da lei n.o 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947)”. Ressalta que “acórdão foi proferido em 22 de fevereiro de 2017, portanto, data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017”. Alega que “Deve-se observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa nada mais do que observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior”. Destaca que “a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária” (...) “sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo E. STF”. Acrescenta que “em recente decisão em AÇÃO RESCISÓRIA No 0730954-84.2021.8.07.0000 PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF, essa foi julgada improcedente para ratificar a utilização da taxa Referencial TR”. Conclui que, “ante a improcedência da Ação Rescisória, a qual visou a desconstituição do título executivo judicial que fixou a Taxa Referencial, para aplicar o IPCA-e nas correções dos valores das ações de cumprimento de sentença oriundos da ação coletiva, processo no 32159/97, movida pelo SINDIRETA/DF, referente ao auxílio-alimentação, não pairam dúvidas de que a TR deve ser mantida como índice de correção até o advento da EC no 113/2021”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “determinando-se a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo) e, “a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, §3o, do CPC”. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O Tema 1170 da repercussão geral diz respeito a juros moratórios e, além disso, não houve determinação de suspensão dos processos que versam sobre a matéria, como se colhe da decisão monocrática do relator abaixo reproduzida: “No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Essa dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” Não há, assim, fundamento para a suspensão do feito. Quanto ao índice de correção monetária, em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública em princípio deve ser corrigido pelo IPCA-E. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Demais disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir que, até o julgamento do recurso, o Agravante está exposto a risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator